Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-44.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos à execução. Cheque emitido com data de emissão em branco. Preenchimento abusivo. Tipificação. Banco sacado e conta corrente que não existiam mais há muitos anos. Ausência de apresentação do título junto a instituição financeira, e que constitui falta de condição de exigibilidade . Precedentes jurisprudenciais. Acolhimento dos embargos. Recursos desprovidos.